Tribunal: TJDFT
Processo: 0724285-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724285-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: CIATOY BRINQUEDOS LTDA, CARLOS ALBERTO DE AMORIM, LUCIENNE SANTA CRUZ DE AMORIM D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 93483203) que, nos autos da execução de título extrajudicial, acolheu o pedido de substituição da penhora ofertado pelos executados Ciatoy Brinquedos Ltda, Carlos Alberto de Amorim e Luciene Santa Crus de Amorim, para determinar a substituição da penhora que recai sobre o bem imóvel denominado SQSW 300, Bloco N, Apartamento 605, Sudoeste, Brasília/DF, registrado sob a matrícula n° 141.293, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federa l, por aplicação financeira no valor de R$530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), após a comprovação da existência dessa aplicação e do respectivo bloqueio do resgate dos valores pelo banco responsável. Em suas razões recursais (ID 27669779), a recorrente sustenta não ter anuído com o pedido de substituição da penhora. Explica ter consignado que, antes de qualquer deferimento, deveria ser oficiado ao BRB para que informasse acerca da efetiva liquidez do numerário indicado pelos executados e, caso positivo, penhorado. Alega ter suscitado dúvida quanto à liquidez do título ofertado, o que somente seria sanado com o retorno do ofício enviado ao banco, oportunidade na qual deveria ser novamente oportunizada vista à exequente. Colaciona precedente do c. STJ que apregoa se submeter à concordância do credor o pedido de substituição de penhora que não se refira a dinheiro ou fiança bancária, estipulação positivada no art. 15 da Lei n. 6.830/80. Ao final, manifesta expressa discordância com a substituição da penhora. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão que determinou a substituição da penhora sem o seu consentimento. Preparo recolhido (ID 27669780 e 27669782). Contraminuta apresentada ao ID 28483846 pugnando pelo desprovimento do recurso. Registre-se que os autos foram distribuídos para esta Relatoria em virtude da prevenção indicada na certidão de ID 27674087. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Explica-se. Compulsando-se os autos do processo de referência (n. 0718647-32.2020.8.07.0001), observa-se que houve a lavratura do termo de penhora sobre imóvel de propriedade dos executados, ora agravados, ao ID de origem 78137990. Ato contínuo, os executados/agravados apresentaram impugnação à aludida penhora ao ID de origem 91628601, aduzindo a impenhorabilidade do bem, por, supostamente, constituir bem de família. Na oportunidade, pugnaram pela substituição da penhora por aplicações financeiras, das quais juntaram extrato ao ID de origem 91628603. O Juízo de origem oportunizou à exequente, ora agravante, manifestar-se sobre o pedido de substituição de penhora (ID de origem 91659547). A agravante apresentou manifestação ao ID de origem 92748779 nos seguintes termos, in verbis: (...) Em impugnação de ID no 91628601, os executados requerem a substituição da penhora pelas aplicações financeiras dos executados (ID’s 91628603 e 91628604). Ocorre que há incerteza acerca da liquidez dos valores quando ocorrer essa eventual penhora. Assim, com o fito de promover a substituição da penhora pelos valores aplicados, requer seja, antes de deferimento, oficiado o BRB questionando acerca da liquidez do numerário e, caso positivo, que se determine a imediata penhora dos valores, para somente após isso desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel. Sobreveio a decisão agravada (ID de origem 93483203), conforme se observa a seguir: Em Id 91628601 os executados pedem a substituição do bem imóvel do Sudoeste, registrado sob a matrícula n° 141.293, indicado para garantir o juízo, pelas aplicações financeiras em nome dos Executados, nos termos do artigo 835, inciso I e V, do Código de Processo Civil (CPC) O exequente, em Id 92748779, anuiu com a substituição, porém pediu que fosse oficiado o BRB questionando acerca da liquidez do numerário e, caso positivo, que se determine a imediata penhora dos valores, para somente após isso desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel. Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. Oficie-se ao BRB para confirmar a existência da aplicação e bloquear o resgate do título de renda fixa discriminado no extrato de Id 91628603, cujo vencimento ocorrerá em 01/11/2021. Faça acompanhar o ofício com o extrato de Id 91628603. Concedo força de ofício para presente decisão. Aguarde-se a resposta da instituição financeira e, caso confirmada a penhora dos valores da aplicação, ficará desconstituída a penhora sobre o imóvel. Contra essa decisão, a parte agravante ainda opôs embargos de declaração (ID de origem 94861613), os quais foram rejeitados pela decisão de ID de origem 96082240. A confrontação das manifestações das partes e do Juízo recorrido revela ter sido observado o procedimento legal para a hipótese de substituição da penhora delineado nos arts. 847 a 853 do CPC, dos quais vale transcrever os dispositivos que interesse específico para o presente caso: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. (...) § 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. (...) § 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado. Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: I - ela não obedecer à ordem legal; (...) Art. 853. Quando uma das partes requerer alguma das medidas previstas nesta Subseção, o juiz ouvirá sempre a outra, no prazo de 3 (três) dias, antes de decidir. Registre-se que, no presente caso, os executados/agravados requereram a substituição da penhora de um bem imóvel por aplicações financeiras, o que prestigia a ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. (...) De outro lado, não se vislumbra prejuízo à exequente/agravante, porquanto indica possuir uma dívida de R$514.089,58 (quinhentos e quatorze mil oitenta e nova reais e cinquenta e oito centavos), enquanto o valor das aplicações financeiras penhoradas em substituição ao bem imóvel perfaz o valor de R$530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais). Destaque-se, ainda, nesse ponto, não ter a parte agravante logrado demonstrar que o fato de o valor das aplicações financeiras estar condicionado a resgate apenas na data de 1/11/2021 revela impossibilidade de quitar o valor do débito atualizado naquele momento futuro. Na hipótese vertente, provocada para se manifestar acerca do pedido de substituição da penhora efetuado pelos agravados, a agravante não se opôs. Apenas registrou uma única condicionante para a efetivação da substituição da penhora, no caso, a comprovação, pelo BRB Banco de Brasília, de que as aplicações realmente existem, e em caso positivo, que tais valores fossem de pronto bloqueados. Note-se que a agravante não expressou pedido para manifestar concordância ou não com a efetiva substituição da penhora somente após a resposta do banco, como alegada em suas razões neste recurso. Tampouco suscitou prejuízo aos seus interesses, caso a aplicação financeira existisse, fosse penhorada e efetivada, por conseguinte, a liberação da penhora sobre o bem imóvel dos executados/agravados. Lado outro, o Juízo recorrido, reconhecendo a anuência da credora/agravante com a substituição da penhora, diligenciou exatamente como requerido pela parte: determinou a expedição de ofício ao BRB para confirmar a existência da aplicação financeira e bloquear o resgate dos valores, além de condicionar a desconstituição da penhora sobre o imóvel dos executados/agravados à resposta positiva acerca da penhora sobre os valores da aplicação. Nesse contexto, a presente insurgência recursal não preenche o pressuposto intrínseco de admissibilidade de interesse para recorrer, tendo em vista a consecução dos atos processuais com estrita observância do que requerido pela parte credora, apegado aos ditames legais, conforme demonstrado. Com efeito, compreende-se que o interesse processual está vinculado ao binômio utilidade-necessidade. Assim, a parte recorrente deve esperar, em tese, que o recurso interposto proporcione situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela proferida na decisão impugnada, bem como que o recurso seja a via necessária para obtenção do bem da vida pleiteado. Nesse sentido, veja-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves acerca do tema[1]: Existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A par de tal quadro, se o Juízo recorrido procede conforme requerido pela parte, observando o regramento legal aplicável à espécie de modo a resguardar a coexistência da realização da execução no interesse do credor, conforme estabelece o art. 797, caput, do CPC, e a escolha do meio menos gravoso para o devedor, como preceitua o art. 805, caput, do CPC, não desponta interesse da credora/agravante em ver reformada a decisão recorrida. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC[2] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[3]. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. 9. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1613. [2]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;